Tribunal: TJES
Processo: 0001091-70.2019.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001091-70.2019.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX SANDER CLARISMUNDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. FRAUDE À FISCALIZAÇÃO POR NÃO EMISSÃO DE NOTA FISCAL.
PRELIMINAR.
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TESE DEFENSIVA. INVIABILIDADE.
PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO EVIDENTE.
CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Preliminar –
Nulidade da sentença por ausência de análise de tese defensiva:
Não há falar em nulidade da sentença por ausência de análise de tese defensiva se o Magistrado analisou todas as circunstâncias do caso concreto e acolheu teses contrárias àquelas sustentadas pela defesa, afastando os pontos sustentados pelas partes, ainda que implicitamente.

2. O julgador não é obrigado a rebater todas as teses defensivas, desde que fundamente sua decisão, apontando as questões essenciais à solução da controvérsia. Precedente do STJ.

3.
Preliminar rejeitada.

4.

Mérito
:
Comprovada a fraude à fiscalização tributária mediante omissão de operação comercial em documento exigido pela lei fiscal e ausência de fornecimento, quando se fez obrigatório, de notas fiscais relativas às vendas de produtos, a manutenção da condenação nas sanções do art. 1º, V da Lei 8.137/90 é medida de rigor.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001091-70.2019.8.08.0064
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEX SANDER CLARISMUNDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: GUILHERME SIQUEIRA - ES25470, WANDERSON OMAR SIMON - ES18630

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
por
ALEX SANDER CLARISMUNDO
,
contra sentença de fls. 224/233, proferida pelo Juízo da Vara Única de Ibatiba/ES, que, julgando procedente a denúncia ministerial, condenou o acusado pela prática do
crime tributário de fraude à fiscalização por não emissão de nota fiscal, em continuidade delitiva
(art. 1º, inciso V, da Lei 8.137/90, n/f art. 71, do CP), às penas de e 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade, substituída por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

Em primeiro lugar, verifico a presença de uma
questão de ordem preliminar,
onde a defesa requer a
nulidade da sentença,
por ausência de análise d
a tese defensiva de
ilegalidade na obtenção de provas
.

Sem razão.

Ao contrário do alegado, verifico da sentença que o Magistrado fundamentou, expressamente, os motivos pelos quais o acusado foi condenado pela prática do delito a ele imputado, explicitando de forma clara as provas que formaram seu convencimento.

Importante frisar que, conforme pacífico entendimento do STJ, para demonstrar seu convencimento, não é necessário que o Juiz manifeste expressa e pormenorizadamente acerca de todas as questões levantadas pela defesa, bastando que analise as circunstâncias do caso concreto e explicite os motivos que o levaram à sua conclusão, conforme ocorreu no presente caso.

Ora, na hipótese, o Magistrado analisou as questões de fato e de direito do caso concreto, não se limitando a apenas fazer menção aos fundamentos normativos, sem motivar sua relação com a causa decidida. Ao contrário, embasou a decisão na prova documental acostada nos autos, e na prova oral colhida, extrajudicialmente e sob o crivo do contraditório.

Mediante tais considerações,
REJEITO A PRELIMINAR.

No mérito,
a defesa busca, tão somente, a absolvição do acusado, alegando não existirem nos autos provas suficientes, no sentido de que tenha praticado o delito contra a ordem tributária que lhe fora imputado.

Contextualizando os fatos,
narra a denúncia que o apelante, na qualidade de sócio-administrador e sujeito passivo de obrigação tributária da empresa CENTER CELULARES LTDA. – ME, então situada na Rua Marechal Rondon, Centro, Ibatiba/ES, suprimiu ou reduziu tributo, mediante a conduta de deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada no referido estabelecimento comercial, no período correspondente aos meses de julho e agosto de 2007, novembro de 2007 a janeiro de 2008, mês de maio de 2009, outubro e dezembro de 2010, na forma continuada.

Não prospera o pleito absolutório,
pois, a materialidade e autoria do delito, restaram comprovadas nos autos, através do Auto de Infração de fls. 13/16, da Certidão de Dívida Ativa de fls. 57/57-v, dos documentos de fls. 117/120 e 152/153, do Laudo Pericial Contábil de fls. 127/132, do Relatório Conclusivo de fls. 156/159, bem como prova oral colhida.

Nesse sentido, de forma elucidativa, a testemunha ADEIZA MONTEIRO MORAIS, esposa do réu e ex-sócia da empresa Center Celulares LTDA. - ME, afirmou que o apelante, além de administrar a empresa, também movimentava a conta bancaria e pagava as contas. Alegou, ainda, que a empresa foi autuada por deixar de emitir documento fiscal pelos meses de julho e agosto de 2007, novembro de 2007 a janeiro de 2008, mês de maio de 2009, outubro e dezembro de 2010 (fls. 110/111).

Do mesmo modo, são as declarações da testemunha STEVES TAGLIATE FRAGA, contador, o qual alegou que foi contratado pelo recorrente e, era ele o responsável pela empresa, afirmando ainda, que tinha conhecimento que a empresa foi fiscalizada e autuada, tendo sido lavrado o Auto de Infração n 077.947-3, na data de 12 de julho de 2011 (fls. 113/114).

Ora, tais fatos demonstram de forma inequívoca que o apelante era o responsável pela administração total da empresa, e, portanto, ordenador e fiscalizador de suas atividades negociais, bem como de seus documentos fiscais e contábeis, sendo pessoalmente responsável pelas obrigações tributárias relativas à pessoa jurídica.

No presente caso, além de se tratar de microempresa (ME) dedicada ao ramo de celulares, demonstrou-se que Alex Sander cuidava de tudo, não sendo crível afastar sua responsabilidade quando a sonegação resta demonstrada pela diferença entre as notas fiscais/extrato do simples nacional e as informações das operadoras de cartão de crédito.

Em seu interrogatório (mídia de fl. 203), o apelante afirmou que era sócio-administrador da empresa, tendo a mesma funcionado no ano de 2003 a 2014. Afirmou também que recebeu fiscalização da receita estadual no estabelecimento, e se recorda de ter recebido uma notificação, em sua loja de Ibatiba (a loja CENTER CELULARES LTDA. - ME), mas não se recorda o valor.

Indagado se possuía contador, o recorrente informou que sim, além de afirmar que o recolhimento do ICMS era feito de forma “normal”. Ainda, foi perguntado ao apelante, como era realizada a prestação de informações contábeis, junto ao órgão da receita municipal, estadual e federal, este respondeu que era baseado na nota fiscal emitida, e quem a repassava para o contador, era o setor financeiro da loja, composto por ele e Jaqueline Laurete. Por fim, o apelante confirmou o depoimento prestado em sede policial (fls. 154/155).

Ora, em se tratando de microempresa na qual todos dizem que o recorrente cuidava de tudo, não parece crível a versão do acusado de que emitia os cupons fiscais em todas as operações, e os enviava ao contador para informação do simples, pois foi justamente na ausência de emissão de cupom fiscal que restou demonstrada a sonegação tributária.

Noutros termos, se todos os cupons fiscais tivessem sido emitidos, não teria ocorrido a representação para fins penais, pois, frise-se, não foram localizadas as notas fiscais correspondentes ao total de receita informada pelas operadoras de cartão de crédito. Fosse o problema apenas a alimentação do simples, tal fato consistiria em mera infração administrativa, o que não é o caso. Tanto o é que o recorrente, mesmo após estabelecido o contraditório administrativo e judicial, não juntou os documentos fiscais que diz ter sido emitido, mas não lançado no extrato do simples nacional (local onde se declara todo o faturamento da empresa em determinado mês).

Assim, ao contrário do sustentado pela defesa, observa-se da prova coligida que o apelante agiu, sim, com dolo, ciente e consciente, portanto, de que, com o seu proceder, estava a lesar o Fisco, donde, de consequência, e tudo resumido, não se há falar em insuficiência de provas.

Ante o exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.